Tribunal: TJPA
Processo: 0807465-42.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807465-42.2020.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO MEDICA DE CARAJAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pela Associação Médica de Carajás (AMC) contra acórdão de minha lavra constante no id. 14248776, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO CALCULADOS SOBRE OS PLANTÕES MÉDICOS E SOBREAVISOS E PERCEBIMENTO DESSE DIREITO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS”. VERBAS COM CARÁTER “PROPTER LABOREM” QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. IMPOSSBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, a embargante, sob o id. 14322100, págs. 1/6, sustentou omissão e contradição no julgado impugnado, conforme expôs.

Disse que o acórdão foi omisso pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no recurso de apelação, bem como apresenta contradição.

Prequestionou à matéria que menciona.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, nos termos que expõe.

O embargado, Município de Parauapebas, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 14586017, págs. 1/4), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão e contradição na decisão embargada.

Por fim, requereu a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por tratar-se de recurso protelatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia suscitada no agravo ora embargado.

É de se salientar, ademais, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo da embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão e contradição na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ela deduzido em seu recurso.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, inclusive já tendo sido a matéria em apreço objeto de análise pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça.

No sentido do explanado, reproduzo o seguinte trecho da decisão atacada:

“Na espécie, analisando o processado, constata-se que a apelante se irresigna a respeito da sentença que denegou a segurança pleiteada, a qual visava o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de férias e 13° salário calculados sobre os plantões médicos e sobreaviso, regidos pela Lei Municipal 4.540/2013, incluindo o direito de reaver numerários nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandamus.

A Lei nº 4.540/2013 do Município de Parauapebas, que dispõe sobre a Regulamentação do Serviço de Plantão e o Regime de Sobreaviso no Município e dá outras providências, estabelece o seguinte:

...

Em análise à referida lei, comprova-se que ela realmente não trata da questão relativa à base de cálculo da vantagem percebida referente a plantão médico e sobreaviso.

Mas, a respeito do tema, o artigo 2º do Decreto Municipal n° 2.135/13, que regulamenta o pagamento do serviço de plantão e de sobreaviso no Município de Parauapebas, instituídos pela Lei Municipal nº 4.540/13, estabelece que:

...

É inegável que as gratificações percebidas pelos servidores públicos constituem um diferencial em seus rendimentos totais. Os vencimentos, segundo a Constituição Federal, são intangíveis e corresponde à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, não sendo passíveis de redução, conforme prevê o art. 37, XV, da Carta Magna:

...

Ocorre que, no que tange às verbas de plantão médico e sobreaviso, estas possuem caráter propter laborem, ou seja, constituem verba de natureza transitória, que se destina a compensar encargos decorrentes da função especial efetivamente exercida pelo servidor, razão pela qual não incorporam automaticamente à remuneração.

Logo, a referida gratificação é inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, prestação extraordinária essa que é, entretanto, temporária, devendo ser suprimido o pagamento da gratificação assim que o serviço público voltar a ser prestado de forma ordinária.

Portanto, em análise ao decreto municipal atacado pela apelante, é possível compreender que os valores percebidos a título de plantão e sobreaviso são considerados de caráter indenizatório, não sendo, portanto, utilizados como base de cálculo na incidência de férias e décimo terceiro salário.

A respeito das referidas verbas recebidas pelos servidores municipais da área da saúde, observemos a jurisprudência do TJ/PA:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS DESCONTADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCLUSÃO DO ESTADO NA LIDE E INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTONOMIA DA AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA AO ESTADO DO PARÁ. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO, SOBREAVISO E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INCIDÊNCIA DA TESE (TEMA 164) EM REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 593.068
. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade (6374794, 6374794, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-10-04) (grifo nosso)

Assim, ainda que pudesse ser reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal nº 2.135/2013, o que não se aplica ao caso, as vantagens recebidas a título de plantão médico e sobreaviso são consideradas de caráter indenizatório e transitório, logo não se incorporam, para nenhum efeito, à remuneração ou proventos do servidor.

Dessa maneira, entende-se que não merece prosperar a tese levantada pela recorrente e, diante de todas as evidências colacionadas ao feito, resta forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, devendo ser mantida in totum a decisão de 1º grau.”.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que a embargante opôs os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme já sustentado.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido formulado pela parte embargada de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, constata-se que, não obstante a discussão tratada nos embargos de declaratórios, não há como se atribuir caráter protelatório aos presentes aclaratórios, considerando-se que a sua oposição, ainda que concluído não haver qualquer vício decisório no julgado, não configura, por si só, o intuito protelatório da medida manejada. A intenção de procrastinar o feito tem que ser manifesta, indene de dúvidas, circunstância que não restou absoluta no presente caso.

Assim, insubsistente a pretensão de aplicação da penalidade suscitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

Fica a embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023